Tribunal: TJDFT
Processo: 0706761-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706761-02.2021.8.07.0001 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelante: Eduardo Nantes Bolsonaro Apelado: Kim Patroca Kataguiri D e c i s ã o Recebido em regime de plantão às 23h38min. Trata-se de recurso extraordinário interposto por Eduardo Nantes Bolsonaro contra o acórdão, proferido pela Egrégia 4a Turma Cível, que extinguiu o processo sem o exame do mérito, ao suscitar de ofício a ilegitimidade passiva para integrar a relação jurídica processual (Id. 56137092). É a breve exposição. Decido. A atividade jurisdicional é ininterrupta, devendo ser assegurada a prestação da tutela jurisdicional mesmo nos períodos que extrapolam o horário regular do expediente forense, de acordo com o art. 93, inc. XII, primeira parte, da Constituição Federal. Assim devem ser apreciadas em regime de plantão judicial semanal as medidas necessárias nos estritos casos de extrema urgência e gravidade, nos moldes do art. 4o, § 1o, da Portaria GPR no 301, de 5 de fevereiro de 2024, deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as razões articuladas pelas partes necessariamente devem demonstrar a extrema urgência e gravidade suficientes para justificar o exame do respectivo requerimento durante o período do plantão judicial. A competência para o exame de admissibilidade do recurso extraordinário é atribuída ao Eminente Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1030, inc. V, do CPC. Logo, essa tarefa não pode ser exercida pelo Relator natural, tampouco por este Desembargador durante o regime de plantão judicial. Além disso, o processo foi extinto sem o exame do mérito, de modo que não há sequer efeitos jurídicos a serem eventualmente obstados por meio de eventual concessão de efeito suspensivo ao recurso. A situação descrita, por essa razão, não revela o preenchimento dos requisitos acima articulados, que justificariam o exame do requerimento em sede de plantão judicial, não havendo impedimento para que as partes aguardem o início do atendimento a ser dispensado no expediente regular dos trabalhos jurisdicionais. Feitas essas considerações deixo de apreciar o presente requerimento e determino a distribuição regular dos presentes autos ao(à) Eminente Desembargador(a) designado(a) como Relator(a) natural para o caso. Publique-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini